Tribunal: TJMT
Processo: 1036067-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036067-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), SAO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 18.305.095/0001-17 (AGRAVANTE), JULIO JOSE CALDEIRA FROIS - CPF: 244.007.696-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), IEDA MARIA RIBEIRO FROIS - CPF: 297.602.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. DISCUSSÃO SOBRE CONTRATOS PRETÉRITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 501.553,53, proposta pelo Banco do Brasil S.A., sob a alegação de inexistência de título executivo, ausência de liquidez e certeza, nulidade por falta de testemunhas e impenhorabilidade de bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de assinatura de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário compromete sua força executiva; (ii) a planilha de cálculo apresentada pelo exequente supre os requisitos de liquidez e certeza da obrigação; (iii) a ausência de juntada dos contratos anteriores à renegociação impede a execução; (iv) é cabível alegar impenhorabilidade do bem de família antes de qualquer constrição judicial; (v) há configuração de litigância de má-fé na interposição do recurso.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (Lei nº 10.931/2004, arts. 26 a 29), independentemente da assinatura de testemunhas. 4. A planilha de cálculo apresentada atende aos requisitos legais, evidenciando de forma clara o valor da dívida, seus encargos e a evolução do débito. 5. A renegociação configura novação da dívida, dispensando a apresentação dos contratos originários, conforme entendimento da Súmula nº 300/STJ. 6. A exceção de pré-executividade não é via adequada para alegações que demandam dilação probatória, como eventual ilegalidade em contratos anteriores, conforme Súmula nº 286/STJ. 7. A discussão sobre impenhorabilidade de imóvel é prematura, não havendo constrição judicial incidente sobre o bem apontado como bem de família. 8. A ausência de dolo específico afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé, sendo o recurso motivado em argumentos minimamente plausíveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas. 2. A ausência de apresentação dos contratos originários não invalida a execução fundada em cédula emitida para novar dívida anterior. 3. A alegação de impenhorabilidade de bem não constrito é prematura. 4. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 784, III; CC/2002, art. 360, I; L. nº 10.931/2004, arts. 26 a 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.11.2013 (Tema 576); STJ, Súmulas nº 286 e nº 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
interposto por
SÃO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e JULIO JOSÉ CALDEIRA FROIS
contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002208-67.2024.8.11.0049, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

A execução foi proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. com base em Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.673, no valor de R$ 501.553,53 (quinhentos e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Os executados opuseram exceção de pré-executividade alegando inépcia da inicial, necessidade de concessão de justiça gratuita, nulidade da execução por falta de executoriedade do título, ausência de assinatura de testemunhas, falta de liquidez e certeza, ausência de planilha adequada e extratos bancários, e impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

O magistrado rejeitou a exceção, entendendo que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, não exigindo assinatura de testemunhas, e que o título apresenta liquidez e certeza suficientes, sendo acompanhado de planilha de cálculo que especifica o valor devido. Considerou ainda prematura a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando que o título executado não possui força executiva por se tratar de confissão de dívida e não de Cédula de Crédito Bancário propriamente dita, exigindo assinatura de duas testemunhas. Alegam que o título carece de certeza e liquidez, pois não demonstra a evolução do débito das operações anteriores que foram renegociadas.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o título executado não é uma Cédula de Crédito Bancário, mas sim uma confissão de dívida, o que exigiria a assinatura de duas testemunhas para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustentam que
"a confissão de dívida instrumentalizada por meio da 'cédula de crédito bancário' executada não foi celebrada com a assinatura de duas testemunhas, e o Código de Processo Civil, em seu art. 784, inciso III, é claro quanto à necessidade de assinatura de 2 (duas) testemunhas para constituir o título executivo
".

Argumentam ainda que o título carece de certeza e liquidez, pois, tratando-se de renegociação de dívida, seria necessário demonstrar a evolução do débito das operações anteriores. Citam a Súmula 286 do STJ, segundo a qual "
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
".

Sustentam que a planilha apresentada pelo banco não atende aos requisitos do art. 28, §2º, I, da Lei nº 10.931/2004, pois não evidência de modo claro o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais. Alegam que "
a planilha apresentada pela parte adversa não possui os requisitos necessários, estando muito longe do que exige a lei, como evidencia o inciso I, do art. 28, da Lei nº 10.931/2004
".

Afirmam que não há prova da disponibilização do valor contratado na conta corrente dos agravantes, o que seria necessário para conferir liquidez e certeza ao título.

Por fim, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada, liminarmente, a reforma da decisão do juízo a quo, com a suspensão da ação executiva ou, ao menos, a suspensão de eventual constrição realizada. No mérito, pedem o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do título e extinguir a execução.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 322710872.

Em contraminuta (ID. 326884393), o
BANCO DO BRASIL S.
A. alegou, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, por não se adequar ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Argumenta que "a decisão agravada não se adéqua no rol taxativo (
numerus clausu
s) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e tampouco há outro dispositivo legal que possibilite a interposição do recurso".

Sustenta que o recurso tem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, por considerar que o agravante "interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório" e "provocar incidente manifestamente infundado".

Quanto ao pedido de justiça gratuita, argumenta que o agravante deixou de comprovar plausivelmente a hipossuficiência financeira alegada, citando precedentes jurisprudenciais que exigem comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício.

No mérito, defende que a exceção de pré-executividade só é cabível para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, e que os agravantes deixaram de oferecer embargos à execução em tempo oportuno, buscando agora discutir matérias preclusas.

Quanto à exigibilidade do título executivo, argumenta que o contrato observou todos os requisitos de validade e deve ser cumprido. Cita a Medida Provisória nº 2.160-25/2001, convertida na Lei nº 10.931/2004, especificamente seu art. 26 e seguintes, para sustentar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.

Quanto à questão da assinatura, argumenta que o artigo 26 da Lei 10.931/2004 não estabelece como requisito essencial da cédula de crédito bancário a assinatura de duas testemunhas, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Defende ainda que, em caso de renegociação de dívida, forma-se um novo título executivo extrajudicial autônomo, conforme a Súmula n. 300 do STJ, dispensando a juntada dos contratos pretéritos na ação executiva.

Por fim, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se
agravo de instrumento
de
SÃO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e JULIO JOSÉ CALDEIRA FROIS
contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002208-67.2024.8.11.0049, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado quanto ao não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada não se enquadraria no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Embora o agravado sustente que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade não estaria expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, entendo que o recurso merece conhecimento. Isso porque a decisão que rejeita exceção de pré-executividade, ao manter o prosseguimento da execução, enquadra-se na hipótese do inciso X do referido artigo, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que concedem, modificam ou revogam o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Por interpretação extensiva, a jurisprudência tem admitido o agravo de instrumento contra decisões que rejeitam exceção de pré-executividade, uma vez que tal decisão possui efeito similar à rejeição liminar dos embargos ou à não atribuição de efeito suspensivo aos embargos, permitindo o prosseguimento da execução.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, representativo da controvérsia, fixou tese no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES. PRECEDENTES. 2. MÉRITO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CABÍVEL PARA TRATAR DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE DE NULIDADE E DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE PODEM SER VEICULADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO NO SEGUNDO GRAU. TEORIA DA CAUSA MADURA. 2.1. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELOS DEVEDORES E POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSTRUÍDO COM A INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 798 DO CPC. 2.2. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0029858-89.2022.8 .16.0000 - Santo Antônio da Platina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 26 .09.2022) (TJ-PR - AI: 00298588920228160000 Santo Antônio da Platina 0029858-89.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/09/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

No caso em análise, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, uma vez que a rejeição da exceção de pré-executividade permite o prosseguimento da execução, com possíveis constrições patrimoniais que poderiam causar dano de difícil reparação aos agravantes.

Portanto, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da Cédula de Crédito Bancário nº 492.104.673 como título executivo extrajudicial, especificamente quanto à necessidade de assinatura de duas testemunhas; à liquidez e certeza do título; e à necessidade de apresentação dos contratos originários da dívida renegociada.

Os agravantes sustentam que o título executado não seria uma Cédula de Crédito Bancário propriamente dita, mas sim uma confissão de dívida, o que exigiria a assinatura de duas testemunhas para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 26, define a Cédula de Crédito Bancário como "
título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
".

O art. 28 da mesma lei estabelece expressamente que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

Já o art. 29 da referida lei elenca os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, entre os quais não consta a assinatura de duas testemunhas. Vejamos:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar de emissão;

IV - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários;

V - a denominação da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

VI - a identificação do devedor e a data de vencimento; e

VII - o valor nominal."

Portanto, a lei especial que regula a Cédula de Crédito Bancário não exige a assinatura de duas testemunhas como requisito essencial para sua validade como título executivo extrajudicial, diferentemente do que ocorre com os documentos particulares em geral, previstos no art. 784, III, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei especial, independentemente da assinatura de testemunhas. No julgamento do REsp 1.291.575/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 576), a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese: "
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
.
)."

O fato de o instrumento ter sido utilizado para renegociação de dívidas anteriores não descaracteriza sua natureza jurídica de Cédula de Crédito Bancário. Ao contrário, o art. 26 da Lei nº 10.931/2004 expressamente prevê que a Cédula de Crédito Bancário pode representar promessa de pagamento decorrente de operação de crédito "de qualquer modalidade", o que inclui operações de renegociação de dívidas.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, o documento apresentado pelo exequente (id. 173307600 – processo originário) atende aos requisitos legais, contendo a promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito, não se tratando de mera confissão de dívida sujeita às regras do art. 784, III, do CPC.

Portanto, não há que se falar em nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, uma vez que tal requisito não é exigido pela Lei nº 10.931/2004 para a Cédula de Crédito Bancário.

Os agravantes alegam que o título carece de certeza e liquidez, pois não demonstra a evolução do débito das operações anteriores que foram renegociadas, e que a planilha apresentada pelo banco não atenderia aos requisitos do art. 28, §2º, I, da Lei nº 10.931/2004.

Tal argumento também não merece acolhimento.

O art. 28, §2º, I, da Lei nº 10.931/2004 estabelece que:

"§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;"

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada, a cédula de crédito bancário foi acompanhada de planilha de cálculo (id. 173307604 -processo originário) que especifica o valor devido, demonstrando o saldo devedor de forma clara e precisa, atendendo aos requisitos legais.

Quanto à alegação de necessidade de apresentação dos contratos anteriores, cumpre destacar que, havendo novação da dívida, como ocorre no presente caso, forma-se um novo título executivo extrajudicial autônomo, dispensando a juntada dos contratos pretéritos na ação executiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "a confissão de dívida, ainda que originária de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, autônomo em relação ao contrato que lhe deu causa" (Súmula 300 do STJ).

É certo que, conforme a Súmula 286 do STJ, "
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
". Contudo, tal discussão deve ser realizada pela via adequada, como em ação revisional ou em embargos à execução, e não por meio de exceção de pré-executividade, que se limita a questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza, não comporta discussão sobre matérias que demandam dilação probatória, como a análise de eventuais ilegalidades em contratos anteriores que deram origem à dívida renegociada. Para tanto, a via adequada seria a oposição de embargos à execução, o que não foi feito pelos agravantes no prazo legal.

Ademais, o documento executado indica expressamente que o crédito foi disponibilizado com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, extinguindo as obrigações anteriores. Nos termos do art. 360, I, do Código Civil, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior

Portanto, ocorrendo novação, configura-se novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores, sendo suficiente a apresentação da planilha de cálculo que demonstre o valor atual da dívida, como ocorreu no caso em análise.

Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, assiste razão ao juízo a quo ao considerar tal discussão prematura, uma vez que não houve determinação de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 5.511 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT mencionado pelos executados.

A exceção de pré-executividade deve se limitar a questões de ordem pública e vícios processuais evidentes, não sendo adequada para discussões meramente hipotéticas ou preventivas sobre bens que sequer foram objeto de constrição judicial.

Nos termos do art. 803 do CPC, o executado será citado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. Apenas após eventual nomeação ou localização de bens e posterior determinação judicial de penhora é que se mostrará adequada a discussão sobre eventual impenhorabilidade.

Portanto, a arguição prematura da matéria revela tentativa de tumulto processual, uma vez que busca resolver questão que ainda não se configurou nos autos.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza, não comporta discussão sobre matérias que demandam dilação probatória, como a análise de eventuais ilegalidades em contratos anteriores que deram origem à dívida renegociada. Para tanto, a via adequada seria a oposição de embargos à execução, o que não foi feito pelos agravantes no prazo legal.

O agravado requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé aos agravantes, sob o argumento de que o recurso teria intuito manifestamente protelatório.

Contudo, não vislumbro, no caso concreto, a caracterização de litigância de má-fé por parte dos agravantes, uma vez que o recurso apresenta fundamentação jurídica minimamente razoável, ainda que improcedente, não se enquadrando nas hipóteses do art. 80 do CPC.

O simples fato de o recurso não merecer provimento não caracteriza, por si só, intuito protelatório ou litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo específico, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado singular, ao constatar a ausência de prova inequívoca da novação ou a quitação integral do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025